Tribunal: TJSP
Processo: 0040878-30.2011.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que aponta omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios devidos pelas partes – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.